Tribunal: TJBA
Processo: 8050625-47.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8050625-47.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. PERPETUAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Trata-se de conflito negativo de competência cível, autuado sob o nº 8050625-47.2024.8.05.0000, suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em face do Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº 0148171-08.2005.8.05.0001, ajuizada inicialmente perante a Vara de Relações de Consumo em 10 de novembro de 2005. O juízo suscitado declinou da competência por entender não se tratar de matéria afeta às relações de consumo, determinando a redistribuição a uma das Varas Cíveis. Redistribuído o feito, o juízo suscitante também declinou da competência, argumentando que deveria ser mantida a tramitação na vara originária, com base na Resolução TJBA nº 15/2015, que especializou as Varas apenas para os processos distribuídos após sua vigência. II. Questão em discussão Delimita-se a controvérsia em identificar qual o juízo competente para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória, ajuizada anteriormente à vigência da Resolução nº 15/2015 do TJBA, considerando a especialização posterior das Varas da Comarca de Salvador. III. Razões de decidir A Resolução TJBA nº 15/2015 determinou a especialização das Varas apenas para os processos distribuídos após sua publicação, mantendo os acervos anteriores nos respectivos juízos de origem. A regra da perpetuação da competência (art. 43 do CPC) e a preservação do acervo anterior à especialização judicial foram reiteradas em precedentes das Seções Cíveis Reunidas deste Tribunal. A ausência de manifestação do Juízo suscitado e a inexistência de interesse público relevante dispensaram a atuação do Ministério Público, conforme art. 178 do CPC. IV. Dispositivo e tese Conflito conhecido e julgado procedente. Tese de julgamento: 1. A competência para o processamento e julgamento de ações distribuídas antes da vigência da Resolução TJBA nº 15/2015 deve ser preservada no juízo originário, ainda que a matéria não se enquadre na competência atualmente especializada. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 44; Resolução TJBA nº 15/2015, art. 2º Jurisprudência relevante citada: TJBA, Conflito de Competência nº 8005181-88.2024.8.05.0000; TJBA, CC nº 8026863-12.2018.8.05.0000 ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 8050625-47.2024.8.05.0000, em que figuram como parte suscitante o JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como parte suscitada o JUÍZO DA 14ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para declarar competente o Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto do eminente Relator.